Tribunal: TJDFT
Processo: 0709462-21.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. INTERESSE DE REEXAME. OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO. CONTRADIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. ACÓRDÃO INTEGRADO.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.

3. Nos estritos termos do art. 98, § 2o, do Código de Processo Civil, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários de advogado decorrentes de sua sucumbência. As obrigações decorrentes da sucumbência apenas ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, § 3o, do CPC).

4.Diante do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença serão arbitrados honorários de advogado em favor do devedor.

5. Embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal conhecidos e providos.

6. Embargos de declaração interpostos pelo apelante conhecidos e parcialmente providos.